Tribunal: TJDFT
Processo: 0008146-56.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008146-56.2003.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ICMS. TARE. NULIDADE. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA POR ESTE E. TJDFT. Confirmada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão do ICMS às hipóteses que especifica, a jurisprudência deste e. TJDFT orienta-se, majoritariamente, no sentido da perda de objeto/interesse processual relativo aos cumprimentos de sentença ajuizados pelo Ministério Público para a cobrança da diferença de ICMS apurada na vigência do TARE, ainda que declarado nulo na fase de conhecimento de ação civil pública ajuizada com essa finalidade. Nos termos do art. 3o da Lei Distrital no Lei 4.732/2011, a suspensão da exigibilidade e a concessão da remissão de que trata o art. 1o, II, somente não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação dessa Lei, o que ocorreu em 30/12/2011. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XXXVI; 146, inciso III, alínea “a”; 150, § 6o; 155, § 2o, incisos IV, V e XII, alíneas “c” e “g”, todos da Constituição Federal. Sustenta que a repercussão geral da matéria já foi reconhecida pelo STF, sob o tema 817. Aduz que a publicação da Lei Distrital 4.732/2011, formalizando benefício fiscal, não pode atingir a execução de título judicial já transitado em julgado em que se busca indenização ao erário. Argumenta que o referido diploma distrital é uma burla aos ditames constitucionais, pois faz uso de expediente aparentemente lícito para atingir fim vedado pela Constituição Federal e fomenta a dita “guerra fiscal” entre os entes da federação. Por fim, afirma que o Distrito Federal invadiu competência da União para legislar sobre regime de ICMS, em desrespeito à Lei Complementar 24/1975. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Constituição Federal, nada obstante o Ministério Público tenha defendido a repercussão geral da causa. Isso porque “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1204820 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/8/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o desenlace da controvérsia se deu com a análise da Lei Distrital 4.732/2011, atraindo a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009